Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-82.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE 180 DIAS ÚTEIS. ATRASO. “HABITE-SE”. RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré no qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, pois a Carta de Habite-se definitiva foi expedida com atraso por culpa da Administração Regional de Ceilândia, o que configura a excludente de responsabilidade, conforme previsão contratual.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, não é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias corridos.
5. Os fatos fortuitos internos, como chuvas, greves, atraso das atividades do poder público, como entrega do Habite-se, falta de mão de obra e de insumos, por serem riscos inerentes à atividade, não afetam o direito do consumidor, devendo ser acobertados pelo prazo de tolerância já previsto em contrato para esta finalidade.
6. O contrato firmado entre as partes previa que o imóvel seria entregue em 30/06/2015, já considerando o prazo de prorrogação de 180 dias. No entanto, a entrega das chaves ocorreu apenas em 08/01/2016 (ID 728825 – pág. 29), o que enseja o direito da recorrida à percepção de lucros cessantes ou a multa moratória, diante da impossibilidade de usufruto do bem adquirido.
7. A data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves e não a expedição da carta de habite-se, por ser aquele o termo inicial de possibilidade de exercício dos atributos da propriedade, salvo atraso decorrente de culpa exclusiva do consumidor, no caso não demonstrado.
8. Portanto, considera-se o promitente vendedor em mora desde o dia 1o/07/2015 e não da data da averbação do “habite-se”, ocorrida em 10/08/2015. Mostra-se incabível a alegação de que a recorrida é quem tinha o dever de providenciar o recebimento da unidade desde a expedição do “habite-se”. A despeito de o adquirente ter conhecimento da vistoria realizada no imóvel em 21/01/2015, foi necessário providenciar novos documentos para a averbação do “habite-se”, e o imóvel, repita-se, somente foi entregue em 08/01/2016.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.